Tribunal: TJMT
Processo: 1017123-37.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017123-37.2025.8.11.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO – PADRONIZADOS
AGRAVADO: LUCELIO BARBOSA DA CRUZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela parte Reclamante contra decisão monocrática que dera provimento ao Recurso Inominado manejado pela parte Reclamada, reformando a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A agravante sustenta desconhecer a dívida de R$ 999,26, cuja negativação motivou a demanda, e pugna pelo restabelecimento da sentença que declarara a inexistência do débito e fixara indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte Reclamada/Agravada comprovou a cessão e a origem do débito, afastando a alegação de inexistência da dívida; e (ii) definir se a negativação realizada em razão do inadimplemento configurado constitui ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte Reclamada/Agravada comprova a cessão e a origem do débito mediante apresentação do termo de cessão, da notificação ao devedor e de documentos demonstrativos da relação contratual e da inadimplência, atendendo ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.
4. A negativação realizada com base em dívida existente, cedida e inadimplida configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito, conforme art. 188, I, do Código Civil.
5. A ausência de ilicitude na negativação impede a declaração de inexistência da dívida e afasta a obrigação de indenizar a título de danos morais.
6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, cabia à parte autora/agravante demonstrar a inexistência da dívida ou a quitação do débito, o que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “1.A comprovação da cessão de crédito, da origem do débito e da inadimplência do devedor afasta a alegação de inexistência da dívida. 2. A negativação do nome do devedor, quando lastreada em dívida existente e não quitada, constitui exercício regular de direito e não configura dano moral indenizável.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e, art. 188, I.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017123-37.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCELIO BARBOSA DA CRUZ - CPF: 026.707.743-26 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026